Tribunal: TJDFT
Processo: 0751282-30.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0751282-30.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: W. P. C., W. P. C. J. AGRAVADO: D. F. D E S P A C H O No ID 67029845, o recorrente foi instado a comprovar o recolhimento do preparo em dobro, na forma do 4odo art.1.007 do Código de Processo Civil. Ao ID 67893511, o agravante requer a reconsideração da determinação, alegando que desde setembro de 2024 o TJDFT adotou um novo sistema de emissão de guia de custas judiciais, de forma que não é possível emitir a guia de custas antes da distribuição do processo. Vieram os autos conclusos. Decido. O pedido do recorrente não merece prosperar. Ainda que a guia seja emitida depois da distribuição do processo, isso deve ocorrer imediatamente após a distribuição do recurso, conforme se verifica das informações constantes do sitio deste TJDFT. Confira-se a notícia disponível no sitio: última modificação: 24/01/2025 16h36 "ATENÇÃO! INFORMAÇÕES IMPORTANTES SOBRE O PAGCUSTAS Para utilizar o PAGCUSTAS é necessário que a ação esteja distribuída, conforme decisão proferida no PA SEI 24.586/2021. Para o pagamento das custas iniciais e do preparo de agravo de instrumento, é necessária a distribuição do processo antes do pagamento das custas, que deve ocorrer logo em seguida, por meio do link que será exibido ao final da distribuição; O pagamento do preparo do agravo de instrumento deve ser pago imediatamente após a distribuição do recurso na 2a instância, preferencialmente por pix; Para realizar o pagamento do preparo de apelação e dos recursos relacionados aos Juizados Especiais, informe o número do processo da 1a instância; O pagamento feito por pix ou por cartão de crédito tem processamento imediato e, em virtude disso, a juntada automática do comprovante de pagamento ao processo ocorre de forma instantânea; Se o pagamento for feito por meio de boleto, é necessário anexar o boleto e o respectivo comprovante de pagamento ao processo, pois a juntada automática do comprovante de pagamento só ocorrerá após processamento da transação, que acontece 48h após o pagamento; ATENÇÃO: NO CASO DE RECOLHIMENTO POR BOLETO O COMPROVANTE DE PAGAMENTO SÓ SERÁ JUNTADO AUTOMATICAMENTE PELO SISTEMA, SE O "NÚMERO DE REFERÊNCIA" QUE CONSTA NO BOLETO FOR INFORMADO CORRETAMENTE NO BANCO DO BRASIL. O acesso ao PAGCUSTAS é feito pelo GOV.BR. Assim, não é preciso informar usuário e senha, mas clicar em GOV.BR; Em caso de dúvida quanto ao acesso pelo GOV.BR, consulte o manual do PAGCUSTAS ou solicite orientação pelo PJeChat; As guias relacionadas ao CUMPRIMENTO DE SENTENÇA iniciado nos próprios autos da ação de conhecimento, à RECONVENÇÃO e ao INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA, devem ser emitida pelo link do sistema antigo (SISTJWEB), disponível abaixo." Vide: https://www.tjdft.jus.br/servicos/custas-judiciais Na hipótese dos autos, o recurso foi distribuído dia 02/12/2024, mas a emissão da guia e o respectivo pagamento somente foram realizados no dia seguinte, em 03/12/2024, assim como fora juntado aos autos posteriormente, em 05/12/2025. Logo, não há que se falar em regular recolhimento do preparo. Desse modo, indefiro o pedido de reconsideração, ao tempo em que oportunizo, pela derradeira vez, o recorrente comprovar, no prazo de 5 (cinco) dias, o recolhimento em dobro, na forma do§ 4odo art.1.007 do Código de Processo Civil, sob pena de deserção. Publique-se. Intime-se. Brasília, 31 de janeiro de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator